Tribunal: TJMT
Processo: 1010515-44.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010515-44.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MC MENDONCA MEDICINA E CIRURGIA ESTETICA - CNPJ: 07.965.143/0001-87 (APELANTE), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.364.896/0001-98 (APELADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.364.896/0001-98 (REPRESENTANTE), DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (APELADO), RENATO CASTRILLON LOPEZ NETO - CPF: 032.781.761-54 (ADVOGADO), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO - CPF: 019.671.431-10 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), LEOPOLDO CESAR DE MIRANDA LIMA BISNETO - CPF: 012.695.521-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Apelação cível. ação monitoria. embargos à ação monitoria. rejeitado. preliminar de inépcia da inicial. rejeitada. ação monitoria lastreada em nota fiscal e recibo devidamente assinados. elementos hábeis a comprovar a existência da obrigação objeto da presente demanda.

ausência de demonstração pela ré de quitação da nota fiscal. artigo 373, inciso ii, cpc. sentença mantida. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pela autora e pela ré/embargante contra sentença que rejeitou os embargos monitórios, e por consequência julgou procedente a monitória declarando constituído de pleno direito, em título executivo, o crédito do autor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: se os documentos apresentados são hábeis a embasar a ação monitória.

III. Razões de decidir

3. Evidente a relação jurídica existente, diante do negócio celebrado entre as partes. A nota fiscal acompanhada pelo comprovante de entrega das mercadorias constitui prova escrita suficiente ao ajuizamento da ação monitória, conforme previsto no artigo 700 do Código de Processo Civil.

4. Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu o ônus da prova, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida –se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MC MENDONCA MEDICINA E CIRURGIA ESTETICA contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos dos
“Embargos à Ação Monitória”
(Proc. no
1010515-44.2018.8.11.0041
), ajuizado pela apelante contra BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, rejeitou os embargos monitórios, e por consequência julgou procedente a monitória
“para o fim de declarar constituído de pleno direito, em título executivo, o crédito do Autor no valor total de R$ 15.529,64 acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC) a partir do vencimento de cada título (artigo 52, II da Lei 7.357/85)”
; a r. sentença condenou a embargante/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 219679682).

A embargante/apelante argui preliminarmente a inépcia da monitoria, afirmando que
“os documentos que aparelham a ação não são provas escritas sem força executiva, não trazendo irrisórios subsídios de que é devedora da quantia de R$ 15.529,64”
visto que
“nas argumentações iniciais é apontado o protesto de duplicatas que analisado detidamente é totalmente diferente do valor pleiteado, evidenciando a inconsistência dos documentos acostados na inicial (...) além do valor do título protestado ser diverso do elencado na inicial, os protestos não conseguem informar inequivocadamente qual o título protestado, os números das duplicatas indicadas no corpo da inicial sequer aparecem nos instrumentos de protesto (...) pelas divergências encontradas na prova escrita anexada

tem-se que a ação monitória é a via inadequada para o que está sendo pleiteado, pois não há verossimilhança nas provas trazidas”
requerendo assim, a extinção da ação monitoria
“em razão da falta de documento essencial ao processamento do pedido”.

No mérito, sustenta que o caso comporta análise pelo CDC, pois
“adquiriu os produtos comercializados pela Apelada na condição de destinatária final, o que é claramente constatado pelo objetivo social da empresa que é a área médica e obteve produtos para construção (piso), não havendo indícios de que eram para aprimorar a sua atividade empresarial”.

Aduz que
“a prova escrita apresentada pela Apelada é totalmente incongruente e eivada de vícios dificultando o preenchimento do requisito legal exigido no art. 700 do CPC, principalmente quando o protesto sequer corrobora com as ponderações lançadas na exordial (valores diferentes e sem indicação da duplicata) ”
alegando desconhecer
“a dívida pleiteada, pois nunca lhe foi informada da existência de duplicatas e do protesto de valor R$ 7.222,00 documentos que não dão margem para a existência da alegada dívida”
pois a
“notificação extrajudicial emitida pela apelada indica o montante de R$ 6.900,00”
asseverando que

“com base no artigo 373, inciso I, do CPC e no artigo 6o, IV, do CDC, o ônus da prova é incumbência da Apelada, devendo comprovar a existência da dívida, do cumprimento da sua prestação de serviço e juntar aos autos documentos hábeis a propositura da monitória”

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que

seja acolhida a preliminar de inépcia da inicial, com a consequente extinção da ação monitoria, alternativamente, que seja reformada a sentença, acolhendo os embargos monitórios, negando procedência ao pedido da exordial
“haja vista a ausência de prova escrita e entrega dos produtos ora adquiridos”
(
Cf. Id. no 219679690).

A embargada/apelada ofertou
contrarrazões junto ao Id. no 219679693, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Visto que a preliminar se confunde com o mérito, a análise será feita em conexão.

O art. 700 do CPC dispõe que:

“Art. 700.
A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz
:

I -
o pagamento de quantia em dinheiro
;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

(...)

§ 2o Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido”.

No presente caso, a autora/apelada aforou ação monitória com o fim de cobrar da embargante/apelante valor remanescente que atribuiu à venda de materiais para construção, tendo então demonstrando por meio de documento essa relação jurídica e o crédito que dela provinha.

Com efeito, a autora acostou à petição inicial nota fiscal (cf. no 130088324) que retrata o fornecimento dos itens lá especificados e respectivos valores, acompanhada do
“Comprovante de entrega”
(cf. Id. no 130088327), datado, de maneira legível assinado e que textualmente indicavam o endereço da apelante.

De lembrar, ademais, que se considera como prova escrita apta à instrução da ação monitória todo e qualquer documento que sinalize o direito à cobrança e que seja hábil a convencer o juiz da pertinência da dívida, independentemente de modelo predefinido.

Realmente, como enfatizou a Corte incumbida de ditar a inteligência da lei federal
“uma das características marcantes da ação monitória é o baixo formalismo predominante na aceitação dos mais pitorescos meios documentais, inclusive daqueles que seriam naturalmente descartados em outros procedimentos. O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito, e não a adequação formal da prova apresentada a um modelo pré-definido, modelo este muitas vezes adotado mais pela tradição judiciária do que por exigência legal”
(REsp. no 1.025.377/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi).

Pois na espécie, como se viu, a monitória está devidamente instruída com documento representativo de débito de valor certo e já vencido, não tendo a devedora dado prova do pagamento ou da desconformidade entre o que fora convencionado e a presente cobrança.

No mais, gizo que a matéria foi examinada com acuidade na sentença, cujos fundamentos acresço ao presente voto como razões de decidir, na parte que em transcrevo:

“ (...)
Embora a parte Requerida alegue que a Autora não teria fornecido o material correto, não há sequer uma fotografia do produto recebido nem mesmo a alegada notificação da parte Requerente quanto a aventada divergência dos pisos adquiridos, tal como mencionado na contestação.

Deixando a parte demandada de apresentar qualquer adminículo de prova quanto ao alegado, presume-se que os produtos preencheram as especificações para qual se destinavam e, restando impago o débito, há de ser adimplido.

Assim, insta destacar que, no caso em comento, a mora é
ex re
, uma vez que os documentos constantes nos autos, além de comprovar a relação jurídica entre as partes, demonstra, também, os valores pretendidos pela autora, bem como a entrega das mercadorias adquiridas pela Requerida.

Desse modo, sendo a obrigação positiva, líquida e com termo certo de vencimento, como é o caso dos autos, o devedor é constituído em mora independente de notificação ou interpelação (...)”.

Neste sentido, já decidiu este Egrégio:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO - MONITÓRIA ALICERÇADA COM DUPLICATA ACOMPANHADAS DE NOTA FISCAL - DEMONSTRATIVO DE DÉBITO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 700 E SEGUINTES DO CPC – AUSENCIA DE PROVA DE PAGAMENTO POR MEIO DE EMBARGOS MONITÓRIOS, AINDA QUE INTEMPESTIVOS - SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de nulidade de citação, quando o Aviso de Recebimento foi entregue no endereço constante do Cadastro Nacional – de Comprovação de Inscrição Estadual, por ocasião do ato, não se desincumbindo o Requerido de comprovar que a citação ocorreu, naquela oportunidade, em endereço diverso, por alteração do endereço; salientando-se a ausência de comunicação acerca de eventual novo endereço.
É pertinente o julgamento de procedência da monitória, eis que demonstrado o débito, em razão das duplicatas, acompanhadas de notas fiscais, não se desincumbindo o devedor em comprovar o pagamento da obrigação, por meio de Embargos Monitórios, ainda que intempestivos; não havendo, portanto, cabimento na alegação de inépcia da inicial. À luz do artigo 700 do CPC, devem ser rejeitados os Embargos Monitórios, julgando-se procedente a Ação Monitória, quando esta for proposta com Duplicatas, acompanhadas de notas fiscais. “(...) A ação monitória busca atribuir força executiva ao documento que comprove a existência de um crédito, independente de ser dotado de certeza, liquidez e exigibilidade. II. A orientação do artigo 700 CPC/15 é que qualquer prova escrita, que não tenha eficácia de título executivo, poderá ser cobrada por meio da monitória.
(...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.020851-2/006, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/08/2022, publicação da súmula em 19/08/2022)”. (TJMT - RAC 1012966-37.2021.8.11.0041, Des. Rel. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024)
(destaquei).

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA DE MERCADORIA – DOCUMENTO HÁBIL – ART. 700 DO CPC – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPRA E RECEBIMENTO DO PRODUTO – ÔNUS DA PROVA – INCUMBÊNCIA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 373, II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A nota fiscal eletrônica de venda de mercadoria reveste-se de documento hábil para demonstrar origem do crédito e instruir a ação monitória, conforme disposições do art. 700 do Código de Processo Civil.
Ao devedor compete comprovar a inexistência da dívida, o pagamento do débito ou a inexigibilidade da obrigação documentada, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu nos presentes autos.
Sentença mantida. (TJMT – RAC 1008026-88.2017.8.11.0002, Desa, Rela. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023)
(destaquei).

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA FISCAL ACOMPANHADA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É plenamente possível a utilização de notas fiscais com o comprovante de entrega de mercadorias como documento hábil ao ajuizamento da ação monitória. A autora logrou comprovar a entrega dos produtos, uma vez que foi apresentada nota fiscal acompanhada do respectivo comprovante de recebimento, sendo as mercadorias entregues na sede da empresa.
(TJMT - RAC: 1001190-76.2021.8.11.0029, Des. Rel. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2024)
(destaquei).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024